Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-53.2011.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003034-53.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDINEI FERNANDO FREO - CPF: 961.913.330-72 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), IVECO FIAT BRASIL LTDA - CNPJ: 02.273.912/0001-62 (APELANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), IVECO FIAT BRASIL LTDA - CNPJ: 02.273.912/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER PEÇA DE REPOSIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. APLICAÇÃO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ATRASO
EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO
DE
PEÇA DE REPOSIÇÃO
ESSENCIAL À ATIVIDADE
ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO.
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença
que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de atraso injustificado no fornecimento da peça de
reposição
utilizada na atividade econômica da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) a responsabilidade da concessionária pelo atraso na entrega da peça; e (
iii
)
a existência
do
dever indenizatório por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo não inovou na causa de pedir, apenas aplicou a interpretação jurídica cabível aos fatos já debatidos, em observância ao contraditório e ao art. 10 do CPC. As questões são conexas, tratam do mesmo substrato fático e a parte debateu amplamente todos os pontos. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada reconhecida pelo STJ.

5.

A concessionária, enquanto representante autorizada da marca
integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço decorrente da demora na entrega de peça essencial, nos termos dos
arts
.
7º, parágrafo
único, 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a intermediação da oficina ou do fabricante.

6. O art. 32 do CDC impõe aos fornecedores a obrigação de assegurar a reposição de peças e componentes em prazo razoável. A
perda da garantia do veículo
não afasta a obrigação do fornecedor de disponibilizar componentes originais.

7. O atraso de 49 dias inviabilizou a exploração do caminhão, instrumento de trabalho da empresa de transporte, ensejando indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação, ante a evidente correlação entre a paralisação e a perda de receita.

8. O atraso excessivo
e injustificado
no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado configura ato ilícito indenizável, especialmente quando o automóvel é instrumento de trabalho.

9. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A concessionária, como representante da marca, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela demora excessiva na entrega de peça essencial.
2
.
O atraso excessivo e injustificado no fornecimento de peça essencial à reparação de veículo sinistrado caracteriza ato ilícito indenizável, sobretudo quando o automóvel constitui instrumento de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 18, 32 e 34; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/05/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 24/09/2013; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007471-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 23/02/2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interposto por
Torino Comercial de
Veículo
LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, integrada pela decisão de Embargos de Declaração, nos autos da Ação de Obrigação de Fornecer Peça de Reposição c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, ajuizada por Rudinei Fernando
Freo
- ME.

Na origem, o autor, empresa individual de transporte, alega que houve atraso injustificado no fornecimento de uma peça de reposição,
“
capa-seca
”
da caixa de câmbio, para seu caminhão Iveco
Stralis
460. O pedido inicial visava compelir a concessionária e a fabricante ao fornecimento da peça, além do pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Após o trâmite processual, a fabricante Iveco Fiat Brasil LTDA (CNH Industrial Brasil LTDA) celebrou acordo com o Autor, sendo homologada a transação e extinto o feito em relação a ela (ID 321936863).

O feito prosseguiu contra a Apelante Torino.

A sentença integrada pela decisão dos Embargos de Declaração
julgou
parcialmente
procedente
os pedidos, reconhecendo a aplicação do CDC e a Teoria Finalista, bem como a falha na prestação do serviço. Condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos
morais e de lucros cessantes pelos dias de atraso, a serem apurados em liquidação. Diante da maior sucumbência, fixou custas e honorários em 10% do proveito econômico (art. 85, §2º, CPC) e condenou o autor ao pagamento de honorários de 10% sobre o pedido de danos materiais julgado improcedente.
(ID 321936397 – p. 43 e 321936871).

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, por violação ao princípio da não surpresa.

No mérito,
nega responsabilidade, alegando que o caminhão era sinistrado e foi reparado em oficina não credenciada, o que rompeu a garantia. Afirma que o autor não comprovou ter solicitado a peça diretamente à apelante, sendo a entrega realizada por terceiros (oficina e fabricante), inexistindo nexo causal. Sustenta que a peça “
capa-seca
” não é vendida separadamente e que os lucros cessantes não foram comprovados, não podendo ser presumidos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR

I. CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo teria alterado o ponto controvertido fixado na decisão saneadora, em afronta ao princípio da não surpresa.

Consta da decisão saneadora que uma das controvérsias a ser dirimida seria a “
possibilidade de fornecimento da peça ‘capa seca’ de forma autônoma
”. Na sentença, todavia, o magistrado concentrou sua análise na existência de falha na prestação do serviço sob a ótica do prazo razoável de entrega da peça (ID 321936396, p. 99, e 321936397, p. 48).

Não se verifica, contudo, nulidade processual. A modificação do enfoque jurídico não configura decisão-surpresa, nos termos do art. 10 do CPC, uma vez que as partes tiveram plena ciência dos
fatos discutidos e oportunidade de manifestação sobre todos os pontos relevantes.

A possibilidade de fornecimento da peça e a análise do prazo razoável de entrega são questões logicamente conexas e tratam do mesmo substrato fático, o dever de assegurar a reposição adequada e tempestiva, conforme impõe o art. 32 do CDC.

Ainda que o juízo tenha dado maior ênfase ao prazo de entrega, a Apelante defendeu-se amplamente acerca da inexistência da peça avulsa e da ausência de responsabilidade pelo atraso, temas que foram efetivamente debatidos nas peças processuais. O juízo aplicou o direito aos fatos já postos, sem inovar na causa de pedir ou na controvérsia delimitada.

Assim, não há ofensa ao princípio da congruência nem ao contraditório substancial, tampouco violação ao art. 10 do CPC. Trata-se de questão de mérito, e não de vício procedimental.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

VOTO

– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da responsabilidade da concessionária pelo atraso no fornecimento da peça de reposição e à consequente manutenção ou reforma das condenações impostas a título de lucros cessantes e danos morais.

A Apelante sustenta inexistir nexo causal, por não ter participado diretamente da transação, alegando que o veículo foi reparado em oficina terceirizada (
Servidiesel
/ZF), a qual teria tratado o pedido de peça diretamente com a fabricante CNH/Iveco. Defende, ainda, que o caminhão sinistrado não mais possuía garantia e que os lucros cessantes não foram comprovados.

Primeiramente,
embora o autor seja pessoa jurídica, trata-se de microempresa, cuja atividade econômica depende diretamente do veículo adquirido, sem possuir estrutura técnica ou econômica equivalente à das fornecedoras.

A jurisprudência do STJ consagra a teoria finalista mitigada, segundo a qual o CDC se aplica ao pequeno empresário quando comprovada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, hipótese presente no caso. Evidenciada a vulnerabilidade do consumidor, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022).”

Estabelecida
a
relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõem os
arts
.
7º, parágrafo
único, 18 e 34 do CDC.

Nesse sentido:

“os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis
pelo danos
gerados
ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes” (
AgRg
no
AREsp
207.708/
SP ,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe
03/10/2013).

“[...] A representante comercial e a fornecedora do produto, respondem solidariamente pela entrega do produto, nos termos do art. 34 do CDC. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50051274520198130480, Relator
.:
Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 12/04/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024).”

“[...] O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. [...] (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).”

Na condição de concessionária autorizada e representante da marca Iveco, a Apelante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ademais, as provas documentais evidenciam que o autor efetuou a solicitação da peça por e-mail à fornecedora e concessionária, que, ciente da necessidade e do impacto na atividade profissional do consumidor, não adotou providências imediatas nem forneceu solução alternativa
, conforme determina o art. 32 do CDC.

O nexo causal entre a omissão e os prejuízos decorrentes da paralisação do caminhão está, portanto, configurado.

A alegação de que o caminhão era sinistrado

e estava sendo reparado em oficina não credenciada

não
afasta o dever de fornecimento das peças. A perda da garantia limita apenas o dever de custear o reparo, não o de disponibilizar componentes para comercialização regular.

No tocante aos lucros cessantes, a sentença não fixou valor presumido, mas reconheceu o direito à indenização, remetendo a apuração do montante para a fase de liquidação.

Tal medida é adequada, pois, tratando-se de caminhão utilizado na atividade-fim da empresa de transporte, o nexo causal entre a paralisação do veículo e a perda de receita é direto e presumível. Logo, não há presunção indevida de lucros cessantes, mas reconhecimento do dever de indenizar com apuração diferida,

Por fim, embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, o caso extrapola essa esfera. O atraso de aproximadamente 49 dias no fornecimento de peça essencial à atividade empresarial do autor frustrou a legítima expectativa de continuidade de seu trabalho, gerando angústia e incerteza que superam o dissabor cotidiano e configuram lesão moral indenizável.

Nesse contexto:

“[...]

A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. [...] (TJ-MT 00205802320158110041 MT, Relator
.:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).”

“[...] O atraso desmedido na entrega de um produto indispensável pode gerar danos morais, não se tratando apenas de mero inadimplemento contratual. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00110577120188190004 202000142561, Relator
.:
Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/07/2021).”

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 10.000,00 fixado
na sentença, mostra-se compatível com a gravidade do dano e com a função pedagógica da reparação, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
M
ajoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante ao Apelado para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025